Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. MÚTUO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. CONTA CORRENTE. LIMITE. AUSÊNCIA.
1. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento.
2. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça é de que são lícitos os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário.
3. Não se aplica a limitação legal existente para os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses distintas.
4. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.